Tribunal: STF
Processo: ARE 1345420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ - Autora beneficiária do FIES - Financiamento estudantil que custeia o valor integral das mensalidades - Envio de boletos à autora para cobrança do montante que faltaria para atingir o valor da mensalidade integral, em razão do reajuste das mensalidades - Autora que tem direito à integralidade da mensalidade do curso e inexistência de previsão contratual permitindo a cobrança de qualquer diferença de valores diretamente da estudante - Cobrança pela instituição de ensino ré indevida - Sentença de procedência. Decisão mantida. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 170, incisos II e IV e parágrafo único; e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como bem constou da r. sentença recorrida:



    “Não há dúvida da ilegalidade da cobrança promovida pela instituição de ensino, independentemente da causa que se lhe atribua, em se tratando de financiamento estudantil contratado para alcançar 100% dos "encargos educacionais totais" (fls. 16/41e 175/179).



    Vale dizer, ainda que se trate de diferença entre o valor do reajuste das mensalidades por ela promovido e aquele autorizado pelo Governo Federal, não é permitido, à luz do regramento do FIES, exigi-la do aluno



    Oportuno destacar, primeiramente, queé voluntária a adesão da instituição de ensino ao programa governamental de financiamento estudantil, conforme artigos 15 e 21, II, da Portaria Normativa nº 1/2010, editada pelo MEC. 



    Certamente, quando o faz, leva emconta as vantagens que pode obter, notadamente a possibilidade de atrair maior número de alunos, mesmo aqueles que não teriam condições de custear o curso superior, bem assim a mitigação do risco de inadimplemento, uma vez que o pagamento é feito diretamente pelo Governo Federal.



    Por outro lado, obriga-se a se submeter ao regramento específico do programa, conforme termo de adesão voluntariamente firmado. Nesse sentido é a cláusuladécima quarta (fl. 55), in verbis:



    "Com a celebração desse Termo, a Mantenedora e suas instituições de ensino mantidas, por intermédio de seu representante legal, responsabilizam-se, solidariamente,no que couber, pelo integral cumprimento das normas vigentes referentes ao FIES, sendo inadmissível posterior alegação de desconhecimento das normas mencionadas".



    Daí ser irrelevante que a requerida não tenha assinado o contrato de financiamento, cujos termos, de resto, estão de acordo com os atos normativos que regulamentam o programa.



    Assim, vale transcrever o que estabelece o art. 6º, § 1º, da Portaria Normativa nº 1/2010, anteriormente mencionada:



    Art. 6º - São passíveis de financiamento pelo FIES até100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino mantidas pelas entidades mantenedoras devidamente cadastradas nos órgãos de educação competentes e que tenham realizado adesão ao FIES.



    § 1º - Para efeitos desta Portaria, são considerados encargos educacionais a parcela das semestralidades ou anuidades, fixadas com base na Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, paga à instituição de ensino e não abrangida pelas bolsas parciais do Programa Universidade para Todos (ProUni), vedada a cobrança de qualquer taxa adicional(grifei).



    Bem se vê que, além de não haver previsão legal ou contratual para a requerida cobrar do aluno a diferença entre o percentual do reajuste que promoveu em suas mensalidades e o estipulado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pelo MEC, conforme regras e limitações do programa ao qual voluntariamente aderiu, há ainda vedação expressa a essa"cobrança adicional", sobretudo em se tratando de financiamento de 100% dos encargos educacionais.



    Por certo, eventual ilegalidade na limitação ao aumento é matéria que diz respeito apenas à instituição de ensino e ao Governo Federal, não interessando ao estudante que aderiu ao programa na expectativa de ter coberto todo o valor da mensalidade.



    Se não bastasse, a instituição de ensino ainda se obrigou, no Termo de Adesão, a não exigir dos estudantes financiados integralmente pelo FIES o pagamento de matrícula e de parcelas de anuidade ou semestralidade, nem mesmo a título de adiantamento, caução, termo de confissão de dívida ou qualquer outra garantia" (cláusula décima, IV fl. 55).



    Ademais, o § 1º da cláusula 5ª do contrato de financiamento, mencionado na contestação, não se aplica à hipótese dos autos, em se tratando de aluno financiado integralmente pelo FIES. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente